Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-73.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-73.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 580.715.391-04 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 580.715.391-04 (EMBARGANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – APELO DESPROVIDO NA TOTALIDADE DOS PEDIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – EXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA À LUZ DO ARTIGO 85, §§ 1º, 11 e 14 c/c O ARTIGO 1.022, TODOS DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Observando-se o caráter integrativo dos embargos de declaração, bem como a obrigatoriedade de majoração da verba honorária advocatícia ao sucumbente em grau recursal, à luz do artigo 85, ARTIGO 85, §§ 1º, 11 e 14 c/c o artigo 1.022, todos do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão existente.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA
(ID. Num. 183180170)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, com a aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC,
DESROVEU
o Recurso de Apelação interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
PROVEU
o apelo interposto por FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA para afastar a determinação de pagamento da taxa de fruição/ocupação do bem.

Em síntese, a Embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial; que não foi observado o disposto no artigo 85, § 1º e § 14 do CPC.

Destacada que as teses defendidas pela Embargada foram rejeitadas integralmente, de modo que deve ser majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de majorar os honorários para 20% sobre o valor da causa.

A Embargada manifesta-se pela rejeição, alegando que não há vício a ser sanado; e que os honorários foram fixados dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2º e incisos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA
(ID. Num. 183180170)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, com a aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC,
DESROVEU
o Recurso de Apelação interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
PROVEU
o apelo interposto por FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA para afastar a determinação de pagamento da taxa de fruição/ocupação do bem.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Com essas considerações, no caso em apreço, tenho que o pedido merece guarida.

É que, efetivamente, as pretensões recursais da Embargada: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO(S) foram desprovidas, de modo que se impõe a majoração, tanto em razão do disposto no artigo 85, § 1º e § 14, quanto em razão da redação do § 11 do mesmo artigo.

Acrescente-se que a majoração não é uma faculdade do julgador; trata-se de imposição legal, diante do trabalho realizado pelo advogado da parte adversa daquela que sucumbiu.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração, suprindo a omissão do acórdão, a fim de que os honorários sucumbenciais, fixados em primeira instância em 10% sobre o valor da condenação, sejam majorados para 15%, à luz do artigo 85, § 1º c/c §

11 e 14, c/c o artigo 1.022, todos do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024